Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703738-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSINA DIAS DOS REIS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARA NOBRE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JESSINA DIAS DOS REIS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0701705-17.2019.8.07.0014, contra o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GUARÁ NOBRE. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da parte executada, rejeitou o pedido de nulidade da citação e determinou a reserva de 10% (dez por cento) da importância constrita na conta da devedora em favor da parte credora (ID 111195787): “Sob o ID: 110222859, a parte executada apresente petição inominada, instruída com documentos, na qual requer (i) seja declarada a a nulidade da citação bem como (ii) seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos de aposentadoria e pensão, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Resposta em ID: 110976027. É o bastante e sucinto relatório. Decido. De início, verifico que a parte executada não faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. Com efeito, a documentação por ela acostada em ID: 110222861 demonstra que a postulante auferiu renda líquida superior à média nacional no mês de outubro do ano corrente (R$ 2.812,86). A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.). Nessa ordem de ideias, ressalto que a parte devedora “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a executada não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018. Sem página cadastrada). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte executada. De outro giro, no que pertine à tese de nulidade de citação, recebo a defesa ora apresentada como objeção de pré-executividade, eis que, "por força do princípio da instrumentalidade das formas, é permitido ao Magistrado admitir, como exceção de pré-executividade, peça processual denominada pela parte executada como "Impugnação à Penhora", quando a matéria discutida envolver questão de ordem pública, passível de análise de ofício" (Acórdão 970007, 20120111732394APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/9/2016, publicado no DJE: 5/10/2016. Pág.: 270/287). Nessa ordem de ideias, impende ressaltar que "a nulidade de Citação é vício que não se convalida, transrescisório e de ordem pública. Pode ser arguido em Querela Nullitatis, Ação Rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise" (Acórdão 1317030, 07471818620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), motivo por que passo à apreciação da peça defensiva, cujo teor se limita à nulidade suscitada. Diante disso, em que pese a judiciosa argumentação exposta, verifico que a parte devedora não deduziu qualquer fundamento jurídico hábil a vergastar a higidez da diligência citatória. Por relevante, saliento que o Oficial de Justiça, no curso da diligência citatória tentada no endereço da exordial, não logrou êxito em encontrar a executada em quatro oportunidades distintas, informação que se divisa na certidão de ID: 33080443. A respeito do tema, destaco que, "como é sabido, as certidões lavradas por Oficiais de Justiça têm fé pública, contando, portanto, com presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual, qualquer alegação em sentido contrário deve apresentar prova robusta, formal e concreta para sua invalidação" (Acórdão 1381969, 07268869120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada no presente feito. Ante as razões expostas, rejeito a nulidade ora suscitada. Em relação à penhora, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 2.708,50 (ID: 108823572), obtido integralmente em conta bancária única, mantida pela parte executada junto ao Banco Santander. Adiante, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". No caso dos autos, verifico a impenhorabilidade ora alegada, considerando a destinação dos proventos de pensão para a conta pertencente à devedora junto ao Banco Santander, informação que se divisa da folha de contracheque acostada em ID: 110222861. Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo porque determino a reserva de 10% (dez por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada. Frise-se, por relevante, o volume de recursos em questão, conforme com a documentação acostada à impugnação em exame. A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação de ID: 110222859. Transcorrido em branco o prazo recursal, expeçam-se alvarás de levantamento pertinentes à importância penhorada (ID: 108823572), na forma que segue: - no valor de R$ 2.462,27, com as devidas atualizações, em favor da parte executada; e, - no valor de R$ 246,23, com as devidas atualizações, em favor da parte credora. De outro giro, diga a parte executada, no prazo de quinze (15) dias, sobre o requerimento formulado pela parte credora (ID: 110976027, p. 5). Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Intimem-se.” Inicialmente a agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma receber a título de pensão o valor líquido de R$2.812,86. Em seguida, a Agravante afirma que teve conhecimento da presente ação apenas quando houve o bloqueio de sua conta. Alega que não foi regularmente citada nos termos da lei, não podendo ser aplicado os efeitos da revelia. Assevera que a notificação com fins citatórios não foi entregue no seu endereço, visto que a mesma reside no mesmo local desde 2012, conforme demonstrado na Escritura de seu imóvel. Informa que somente ausentou-se de seu lar em um período que esteve com problemas de saúde, para ficar na casa de sua filha, porém mesmo assim seu neto continuou a morar no imóvel e nada lhe foi dito acerca de qualquer citação ou procura pela Agravante. Ressaltar possuir 80 (oitenta) anos de idade, tem limitações próprias da idade, motivo pelo qual somente soube da presente demanda após saber do bloqueio de sua conta e procurar uma advogada. Entende ser equivocada a revelia aplicada ao processo e nula a citação. Noutro giro entende que os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria e as pensões somente podem ser penhorados quando o executado perceber valor acima de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensal, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV e § 2o do Código de Processo Civil. Assim, entende que o desbloqueio dos valores integrais é devido. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador